Tribunal: STF
Processo: RE 1551153
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING PELA CORTE LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXONERAÇÃO APÓS DECURSO DE 12 ANOS DA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. DECISÃO UNÂNIME. (...)” (Doc. 16, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Pernambuco apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República, e ao decidido no Tema 476 de Repercussão Geral. Requer, ao final, o provimento do recurso para “o fim de reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, julgar improcedente a demanda” (Doc. 22, p. 7).



    Conceição Gomes de Souza Santana apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 476 da Repercussão Geral (Doc. 26).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 32).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 34).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “O cerne da questão, refere-se à manutenção da Apelante no cargo público, no qual foi nomeada há mais de 12 (doze) anos. 2. No caso em comento, a Apelada participou de Concurso Público para o cargo de Policial Militar do Estado de Pernambuco em 2006, tendo sido reprovada no Teste de Aptidão física. Todavia em razão de liminar deferida em sede de Agravo de Instrumento, a candidata participou de novo Teste Físico, assim como das demais etapas do certame, inclusive do Curso de Formação de Soldados, no qual foi aprovada em 1º lugar, tendo sido efetivada no cargo de Soldado PMPE em dezembro/2011. (...)



    a Sra. Conceição Gomes Souza ingressou no quadro da Polícia Militar de PE em 2011, portanto, há mais 12 (doze) anos, tendo, inclusive, terminado o Curso de Formação em 1° Lugar, estando classificada pelo 20° BPM com ‘comportamento excepcional’ e havendo recebido condecorações pelos relevantes serviços prestados; sua exclusão das fileiras castrenses, após tantos anos, implicaria em mais danos à sociedade e ao erário público, que a sua manutenção” (Doc. 16, p. 7)



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente